Tribunal: TJBA
Processo: 8005752-30.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005752-30.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A

Advogado(s)
:
ENRICO ESTEFAN MANNINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAPEACU

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA SANTOS LIMA, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU .IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. TEMA 387 E 437 DO STF. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código Tributário Nacional, dispõe que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Tema 387 e 437, materializou o entendimento no sentido da obrigatoriedade de pagamento de IPTU, mesmo nos casos em que o ente público cede o bem para a pessoa jurídica de direito privado.

3. Deve ser mantida a responsabilidade da concessionaria pelo pagamento do Tributo.

4. Jurisprudência deste TJ/BA.

Agravo Conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8005752-30.2022.8.05.0000, de Salvador/BA, em que figura como Agravante
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A
. e Agravado
MUNICÍPIO DE SAPEAÇU,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12